Tribunal: STF
Processo: ARE 1540540
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cooperativa Triticola Sepeense LTDA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:  



    “EMENTA TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159/2023. LEI Nº 14.592/2023. TEMA 756 STF. 1. O legislador ordinário possui autonomia para concretizar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição da República. 2. Diante do julgamento do Tema 69 do STF e das alterações promovidas nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 pela MP nº 1.159, de 12/01/2023, convalidada, nesse ponto, pela Lei 14.592, de 30 de maio de 2023, a partir de 1º de maio de 2023 o contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido na operação de aquisição. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”   



    Na minuta, sustenta-se violação a tema 69 da Repercussão Geral. Argumenta-se, em síntese, seja declarada a inconstitucionalidade da exclusão da apuração e contabilização dos créditos de PIS e COFINS sobre ICMS em aquisições (ENTRADAS) de insumos e bens para revenda, a partir de 1º de maio de 2023, deferindo -se que os créditos seja devidamente considerados pelo contribuinte corrigidos pela Taxa Selic; ou ainda que assim não se entenda, sucessivamente, seja acolhido pedido para que a exclusão do creditamento somente passe a valer a partir de 01.09.2023, em respeito à “noventena” constitucional. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental, compete a este Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. Da análise dos autos verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, o dispositivo constitucional violado no julgamento efetuado pela Corte de origem. 



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a ausência de indicação do dispositivo contrariado impede o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: 



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Cumprimento de sentença. Astreintes. Cobrança. Não indicação de dispositivo constitucional violado. Súmula nº 284/STF. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento. 2. A ausência de indicação, nas razões do recurso extraordinário, do dispositivo constitucional que teria sido violado, atrai a Súmula nº 284/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1472588 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024)



    Noutro giro, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que o entendimento da Corte de origem encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que já decidiu que o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade, nos termos do art. 195, §12, da Constituição Federal, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança. Confira-se a ementa do RE 841.979, paradigma do Tema 756 da repercussão geral:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário. Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas constitucionais. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo. Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.865/04. Constitucionalidade.



    1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 42/03, conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante, respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança.



    2. Nesse contexto, são válidas as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 no que, v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3º, § 1º, inciso III) e no que impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (art. 3º, § 2º, incisos I e II).



    (...)



    6. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema nº 756: “I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade com essas leis das IN SRF nºs 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF nº 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04”. 



    Ademais, esta Suprema Corte orienta no sentido de que somente diante do abuso manifesto ou da transgressão evidente — situações inocorrentes na espécie — revela-se possível o controle judicial, sempre excepcional e limitado, da configuração dos pressupostos constitucionais da relevância e da urgência para a edição de medidas provisórias (CF, art. 62, caput). Nesse sentido:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Ação direta de inconstitucionalidade. Majoração da alíquota da contribuição ao regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais. I. Caso em exame Insurge-se o requerente contra Medida Provisória editada por Governador estadual, pela qual majorada a alíquota da contribuição de custeio do regime previdenciário próprio dos servidores públicos estaduais (de 11% para 14%). Sustenta-se a inconstitucionalidade formal da Medida Provisória impugnada, devido à inobservância do pressuposto constitucional da urgência (CF, art. 62, caput) e em razão do desrespeito à alegada reserva qualificada de lei complementar no tema. II. Questão em discussão A controvérsia constitucional cinge-se a saber se a majoração da alíquota da contribuição dos servidores estaduais ao regime previdenciário próprio exige a adoção de lei complementar e, em caso negativo, se existiria situação de urgência apta a legitimar a edição de medida provisória sobre a matéria. III. Razões de decidir Tanto a instituição da contribuição de custeio do regime previdenciário próprio quanto a majoração das respectivas alíquotas são exercidas “por meio de lei” (CF, art. 149, § 1º), a significar que o texto constitucional elegeu a lei ordinária como instrumento normativo adequado, não cabendo falar da existência de reserva qualificada de lei complementar na matéria. Somente diante do abuso manifesto ou da transgressão evidente — situações inocorrentes na espécie — revela-se possível o controle judicial, sempre excepcional e limitado, da configuração dos pressupostos constitucionais da relevância e da urgência para a edição de medidas provisórias (CF, art. 62, caput). Plenamente justificada, no caso, a relevância e a urgência da Medida Provisória impugnada, diante da necessidade de preservação do equilíbrio financeiro e atuarial do regime previdenciário dos servidores do Estado de Tocantins (CF, art. 40, caput) e da necessidade de observância pelos Estados-membros que se acham em situação de déficit previdenciário do dever de adequação da alíquota da contribuição de custeio do RPPS ao parâmetro mínimo fixado pela EC nº 103/2019 (art. 9º, § 4º), qual seja, o valor da contribuição paga pelos servidores públicos federais. IV. Dispositivo e tese Ação direta conhecida e pedido julgado improcedente. Tese de julgamento: “É constitucional a majoração da alíquota de contribuição dos servidores públicos estaduais mediante lei ordinária (CF, art. 149, § 1º), inexistindo reserva de lei complementar na matéria, cabendo, inclusive, para esse efeito, a edição de medida provisória, sempre que presentes os pressupostos constitucionais autorizadores (CF, art. 62, caput)”.” (ADI 6534, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 14-06-2024)



    “Direito previdenciário e outras matérias de direito público. Ação direta de inconstitucionalidade. Leis nºs 13.134/15 e 13.135/15. Seguro-desemprego, seguro-defeso e pensão por morte. Ausência de violação do princípio da proibição do retrocesso social e do princípio da isonomia. I. Caso em exame 1. Ação direta de inconstitucionalidade na qual se discutem modificações realizadas pelas Leis nºs 13.134/15 e 13.135/15, oriundas da conversão das MP nºs 665/14 e 664/14, respectivamente, no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se as MP nºs 664/14 e 665/15 preencheram o requisito da urgência e observaram a vedação constante do art. 246 da Constituição Federal; (ii) saber se as modificações legais impugnadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, violaram o princípio da proibição do retrocesso social; e (iii) saber se as questionadas alterações atinentes à pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros ainda ofenderam o princípio da isonomia. III. Razões de decidir 3. De acordo com a jurisprudência do STF, somente se admite a possibilidade de o Poder Judiciário apreciar a presença dos requisitos de relevância e urgência previstos no art. 62 da Constituição Federal em casos excepcionais de abuso da discricionariedade do presidente da República, o que não ocorreu no presente caso. 4. Inexistiu ofensa à vedação constante do art. 246 da Constituição Federal, na medida em que a EC nº 20/98 não promoveu alteração substancial nas normas constitucionais que se conectam com as disposições legais questionadas. 5. O princípio da proibição do retrocesso social não possui caráter absoluto, devendo ser compreendido cum grano salis. As modificações questionadas, realizadas no âmbito do seguro-desemprego, do seguro-defeso e da pensão por morte, não importaram em ofensa a esse princípio. O núcleo essencial dos benefícios foi preservado. Ademais, as novas disciplinas foram editadas com base na gestão responsável das contas públicas e tiveram como objetivo i) assegurar a sustentabilidade do Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT), inclusive em termos intertemporais, e o equilíbrio financeiro e atuarial do RGPS e do RPPS dos servidores públicos federais, e ii) corrigir incentivo adverso e distorção antes existente. Outrossim, as regras questionadas são proporcionais e razoáveis. 6. A exigência de 18 (dezoito) contribuições e de, ao menos, 2 (dois) anos de casamento com o segurado até a data do óbito, para a concessão da pensão por morte a cônjuge ou companheiro por 3 (três), 6 (seis), 10 (dez), 15 (quinze) ou 20 (vinte) anos, ou de maneira vitalícia, a depender da faixa etária do beneficiário, i) é compatível com o caráter contributivo do sistema previdenciário; ii) está alinhada com os propósitos constitucionais da previdência social, bem como com a correção de incentivo adverso e da distorção antes existente; e iii) é harmônica com o objetivo de se garantir o equilíbrio financeiro e atuarial dos citados regimes previdenciários e com a justiça social. É certo, ainda, que a lei previu pensão por morte proporcional e razoável na hipótese de não observância de alguma daquelas duas condições. Inexistiu ofensa ao princípio da isonomia. IV. Dispositivo e tese 7. Ação direta julgada improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “A Lei nº 13.134/15, relativamente aos prazos de carência do seguro-desemprego e ao período máximo variável de concessão do seguro-defeso, e a Lei nº 13.135/15, na parte em que disciplinou, no âmbito da pensão por morte destinada a cônjuges ou companheiros, carência, período mínimo de casamento ou de união estável e período de concessão do benefício, não importaram em violação do princípio da proibição do retrocesso social ou, no tocante à última lei, em ofensa ao princípio da isonomia”. (ADI 5389, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 25-11-2024)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. PIS e COFINS. 4. Regime não cumulativo. Créditos de PIS e COFINS sobre o ICMS destacado nas notas fiscais de entrada. MP 1.159/2023. Lei 14.592/2023. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1529328 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 05-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. EXCLUSÃO DO ICMS DO CÁLCULO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. A discussão envolvendo a legitimidade da exclusão do valor de ICMS pago na aquisição de mercadorias, na apuração dos créditos da contribuição para o PIS e da COFINS no regime de não cumulatividade demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do extraordinário. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1499571 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 22.11.2024)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente